Tribunal: TJDFT
Processo: 0018913-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. TEMA 677 STJ. REVISÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA JUÍZO. CONSECTÁRIOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ ENTREGA CREDOR. DEDUÇÃO MONTANTE SALDO CONTA JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO AFASTADA.
1... O Tema 677 foi revisado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e passou a ostentar a seguinte redação: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".
2... Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o Executado seja intimado para complementar o pagamento do débito nos moldes estabelecidos pelo Tema 677 do C. Superior Tribunal de Justiça.
3... Apelação Cível provida.